Tribunal: TJDFT
Processo: 0741841-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. FERRAMENTA SUBSIDIÁRIA. INUTILIDADE DIANTE DE PESQUISA REALIZADA VIA SISBAJUD. CONSULTA AO SISTEMA SNIPER - SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA ÚTIL A LOCALIZAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MAIOR AGILIDADE DA NOVA SISTEMÁTICA DE RASTREAMENTO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A execução se realiza em interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional. 1.1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 1.2. Com base no princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado, mas não transfere ao Poder Judiciário a titularidade da iniciativa nem sobre os custos das diligências na busca de bens para a satisfação de seu crédito.
2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (Sisbajud, Renajud e Infojud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título judicial.
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que visa auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes indicando onde os clientes de instituições financeiras possuem contas de depósito à vista, de poupança ou a prazo, entre outros. 3.1. Além de ser medida subsidiária, o CCS e o sistema Sisbajud utilizam a mesma base de dados, com a diferença que tão somente este último identifica valores e promove o bloqueio dos ativos encontrados. 3.2. Assim, eventual consulta ao sistema CCS não propiciará qualquer proveito econômico e resultará em simples repetição das informações já obtidas.
4. A teleologia da ferramenta Sniper é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. 4.1. A gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.